Tribunal: TJMT
Processo: 1011448-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011448-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SILVA BILHAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.387.796/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (AGRAVADO), IVO BARI FERREIRA - CPF: 379.577.438-11 (ADVOGADO), RENATO VILELA - CPF: 227.221.458-47 (ADVOGADO), LYGIA DIAS FERREIRA - CPF: 071.927.536-96 (ADVOGADO), RODRIGO BARCELOS GARCIA - CPF: 019.402.711-26 (ADVOGADO), RODOLFO GABRIG ARBEX - CPF: 465.559.188-96 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FISCHER KUNZLER - CPF: 022.188.660-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DETERMINAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPOSIÇÃO DE MULTA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DA PARTE RECORRIDA NO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Conforme registrado no caput do art. 537 do CPC, a imposição de multa é uma faculdade do juízo, que poderá, ou não, aplicá-la, a depender do caso concreto.

II - Não se observa, ao menos no momento, recalcitrância da parte recorrida ao comando judicial, de modo que se mostra desnecessária a imposição de multa.

III - Se o executado praticar ato cuja abstenção estava obrigado, deverá desfazê-lo, caso contrário, responderá por perdas e danos, conforme dispõe o art. 823, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVA BILHAR ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer n. 1000251-43.2024.8.11.0045, ajuizada em face de EDSON SALLES DE SOUZA, determinou a intimação do executado para que cumpra a Cláusula 5ª do Acordo de Cotistas, devendo abster-se de atuar para clientes da exequente (filial e matriz), mesmo que de forma indireta (por terceiros) e, para tanto, abstenha-se de entrar em contato e de oferecer ou aceitar a prestação de serviços jurídicos para clientes do exequente, pelo prazo de três anos a contar do seu desligamento da sociedade, sob pena de responder por perdas e danos, nos termos do art. 823 do CPC.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, a necessidade da fixação de multa por cada nova rescisão contratual requerida por clientes da exequente que sejam decorrentes de atos praticados pelo executado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 212942153).

A parte agravada apresentou contraminuta à id. 216084186, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu o pedido da ora agravante, em que objetivava a imposição de multa cominatória por cada nova rescisão contratual requerida por clientes da exequente, decorrente de atos praticados pelo executado.

Pois bem.

A possibilidade de imposição de multa coercitiva para exigibilidade de obrigação de não fazer, encontra-se regida no art. 537, do Código de Processo Civil.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No caso em tela, verifica-se que a Execução de Obrigação de Não Fazer manejada pela agravante é oriunda do Acordo de Cotistas firmado entre as partes, o qual estabeleceu em sua cláusula 5ª que “o sócio, de capital ou de serviço, que se retirar do quadro social, não poderá concorrer com a Sociedade, sendo vedada a sua atuação para clientes da matriz ou da filial, mesmo que de forma indireta, isto é, através de terceiros, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos a contar de sua saída, sob pena de responder por perdas e danos.”

Ocorre que, conforme registrado no caput do art. 537 do CPC, a imposição de multa é uma faculdade do juízo, que poderá, ou não, aplicá-la, a depender do caso concreto.

Nesse passo e na linha do decidido pelo magistrado de origem, a pretensão da exequente de obter a imposição das astreintes em face do agravado não deve prosperar.

Isso porque não se observa, ao menos no momento, recalcitrância da parte recorrida ao comando judicial.

Ademais, a execução da obrigação de não fazer está disciplinada no art. 822 e 823 do CPC, os quais assim dispõem:

“Art. 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo.

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele que responderá por perdas e danos.

Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa.”

Desse modo, se o executado praticar ato cuja abstenção estava obrigado, deverá desfazê-lo, caso contrário, responderá por perdas e danos.

Não bastasse isso, o título executivo que ampara a presente execução também prevê a pena de responder por perdas e danos, em caso de descumprimento da cláusula de não concorrência (Id. 140161072).

Assim, não se mostra necessária, ao menos neste momento, a imposição de multa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024